Tribunal: TJDFT
Processo: 0779929-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0779929-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRILHO DAS NOIVAS &amp; IMPERIUM LOCACAO E CONFECCAO LTDA RECORRIDO: LAURA MEIRELES QUINET DE ANDRADE, OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, após análise do balanço patrimonial encerrado em 31/12/202 (ID 68766568), verifica-se que a empresa possui um ativo total de R$ 1.316.309,82, sendo a maior parte composta por numerários em caixa (R$ 1.308.436,23). Além disso, o patrimônio líquido da empresa é de R$ 1.282.528,38, com reservas de capital significativas e lucros acumulados de R$ 832.528,38. Conforme jurisprudência consolidada, a concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer a subsistência da parte requerente. Nesse contexto, os dados financeiros apresentados demonstram que a empresa possui capacidade financeira para de honrar suas obrigações e suportar os custos do processo. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se a empresa recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital